Tribunal: TJMT
Processo: 1001694-39.2020.8.11.0087
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001694-39.2020.8.11.0087
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), GEOVANI HENRIQUE NUNES DA COSTA - CPF: 048.780.091-52 (RECORRIDO), ELINALDO CHAVES DA SILVA (ASSISTENTE), FERNANDO DOS SANTOS BRANDAO - CPF: 011.231.451-13 (ASSISTENTE), ROSA MARIA NUNES DA COSTA - CPF: 059.081.721-38 (VÍTIMA), M. Y. D. C. - CPF: 096.318.641-89 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE DEFERIMENTO DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - URGÊNCIA DA PRODUÇÃO DA PROVA - DECURSO DE MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS DESDE O COMETIMENTO DO CRIME - RECORRIDO NÃO LOCALIZADO - AGENTES POLICIAIS ARROLADOS COMO TESTEMUNHAS - RISCO DE ESQUECIMENTO -

POSSÍVEL PREJUÍZO DA
PRODUÇÃO
FUTURA DA
PROVA
- JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO.

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que o decurso de grande lapso temporal entre a data do crime e a decisão que determinou a produção antecipada de provas, somada à revelia do paciente, justifica a medida acautelatória (RHC 78.820/BA; RHC 97.893/RR).

A espera incerta de localização do recorrente pode prejudicar a produção futura das declarações, sendo justificável/conveniente as oitivas antecipadas, visando privilegiar a busca da verdade real e resguardar efetividade da prestação jurisdicional, tendo em vista a possibilidade das provas se fragilizarem, seja com o esquecimento de circunstâncias do fato, seja com mudança de endereço ou falecimento das testemunhas (STJ, RHC 88.099/RJ; TJMT, HC NU 1002422552018.8.11.0000; RSE NU 1001774-41.2020.8.11.0042).

Se as testemunhas são agentes policiais, cuja natureza da atuação funcional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, devem ser ouvidas com brevidade, a fim de evitar

“
eventual confusão ou esquecimento de especificidades importantes para a elucidação dos fatos
” (STJ, EDcl no HC 283119/SP; AgRg no HC no 805.073/PR; TJMT, RSE NU 1007030-62.2020.8.11.0042).

Não “
fere o contraditório e a ampla defesa ou qualquer outra garantia, seja porque o ato contará com a presença do defensor público encarregado de tutelar os interesses do acusado, seja porque a
prova
produzida poderá ser repetida caso ele reapareça e assim requeira”
(TJMT, RSE no 1010564-77.2021.8.11.0042).

Recurso p
rovido

para determinar
a produção antecipada da prova testemunhal [depoimentos de policiais militares], nos termos do art. 366 do CPP.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NU 1001694-39.2020.8.11.0087 - COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE

RECORRENTE(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(s): GEOVANI HENRIQUE NUNES DA COSTA

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra decisão proferida pela Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos de ação penal (PJe NU

1001694-39.2020.8.11.0087
),
que indeferiu a produção antecipada de provas pelo cometimento, em tese, do crime de lesão corporal no ambiente doméstico - art. 129, § 9o, do CP - (ID 196710691).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE sustenta que
“em razão de pertinência fática e de urgência, já que no exercício de suas atividades laborais, por estarem constantemente sujeitas a crimes semelhantes, além do decurso do tempo, o depoimento das testemunhas poderia ser prejudicado pela dificuldade de preservação da memória quanto aos fatos pretéritos, fatos esses de extrema relevância para o esclarecimento do ocorrido”.

Pede o provimento para que seja determinada a produção antecipada de provas (ID 193711666).

GEOVANI HENRIQUE NUNES DA COSTA
pugna pelo desprovimento do recurso (ID
193711671
).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID
193711672
).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ART. 366 DO CPP - SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, COM INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - INSURGÊNCIA MINISTERIAL - PRETENSÃO DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS MILITARES - MITIGAÇÃO DA SÚMULA 455 DO STJ - PROCESSO COM MAIS DE 02 ANOS DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - POSSIBILIDADE DE ESQUECIMENTO DOS DETALHES IMPRESCINDÍVEIS PARA O JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL - CRIME AFETO À LEI 11.340/2006 - O PRINCÍPIO BÁSICO DA LEI MARIA DA PENHA É A CELERIDADE - PRECEDENTES DO TJMT E DO STF - PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID
194220159
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, XVI), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]

No dia 07 de outubro de 2020, por volta das 12hr e 30min, na residência particular situada na Rua Paraguai, no 42, bairro Maranata, Guarantã do Norte-MT, o denunciado GEOVANI HENRIQUE NUNES DA COSTA, ofendeu intencionalmente a integridade corporal de sua sobrinha Mirelly Yasmin da Costa, de 02 (dois) anos de idade na época dos fatos, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de lesões corporais e mapa topográfico de páginas 36/40
. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência GEOVANI HENRIQUE NUNES DA COSTA, como incurso nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal [...].”
(Carlos Frederico Régis de Campos, promotor de Justiça - ID 193710691).

Em 4.8.2021 o Juízo singular recebeu a denúncia e determinou a citação do recorrido (ID
193710692
), designando audiência para o dia 12.12.20122
(ID 102952625).

No dia 26.5.2022, o oficial de Justiça [Diogo Boff Gomes] não procedeu à citação do recorrido sob a justificativa de que obteve informações
“
o Sr. Geovani foi embora para o a Cidade de Trairão no Estado do Pará, a mais de 06 meses
”
(ID 105925448).

Em 13.2.2023, o juiz da causa determinou a citação do recorrido por edital (ID 160778198).

Em 29.5.2023, foi realizada nova tentativa de citação pessoal do requerido, pelo oficial de Justiça [Cesar de Sousa Lima], o qual consignou não o ter citado porque “
o Sr. Amarilson de Souza, dono daquela residência, informou que não conheceu o denunciado e que mora ali há mais de dez anos
” (ID 193711661).

Em 1o.9.2023, o Juízo singular ordenou a suspensão do processo e do prazo prescricional, mas indeferiu pedido de produção antecipada de prova mediante a seguinte fundamentação:

“[...] I
NDEFIRO a produção antecipada de provas, visto que a simples afirmação de que as testemunhas,’ pela natureza de suas atuações profissionais, têm contato diário com outros fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, de modo a comprometer a qualidade e a segurança de um futuro relato’, não justifica a produção antecipada de prova. [...]

Ciência ao Ministério Público
[...]
.”
(Guilherme Carlos Kotovicz, juiz de Direito - ID
193711664
).

Pois bem.

O Juízo singular indeferiu a produção antecipada de provas [oitiva dos policiais militares Elinaldo Chaves da Silva e Fernando dos Santos Brandão] por entender que não está caracterizada a urgência necessária para a medida.

O fato ocorreu em 7.10.2020, ou seja, há aproximadamente 3 (três) anos e 4 (quatro) meses, o recorrido não foi localizado para citação, motivo pelo qual estão suspensos processo e o prazo prescricional.

As testemunhas
“são policiais militares que atuam diariamente em abordagens, atendimentos a inúmeros casos de violência doméstica, com o passar do tempo acabam esquecendo os detalhes que podem influir na busca da verdade real visada no processo penal
”, como bem pontuado pela i. PGJ
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID
194220159
).

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que o decurso de relevante lapso temporal entre a data do fato criminoso e a decisão que determinou a produção antecipada de provas, somada à não localização do recorrente, justificam a medida acautelatória (RHC 78.820/BA - Reatora: Mina. Maria Thereza de Assis Moura - 15.2.2017; RHC 97.893/RR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 19.12.2019).

Atente-se que a espera incerta de localização do recorrente pode prejudicar a produção futura das declarações, sendo justificável/conveniente as oitivas antecipadas, visando privilegiar a busca da verdade real e resguardar efetividade da prestação jurisdicional, tendo em vista a possibilidade das provas se fragilizarem, seja com o esquecimento de circunstâncias do fato, seja com mudança de endereço ou falecimento das testemunhas (STJ, RHC 88.099/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.9.2018; TJMT, HC NU 1002422552018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 10.4.2017; RSE NU 1001774-41.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal -

20.11.2022).

Ademais, as testemunhas são agentes policiais, cuja natureza da atuação funcional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, devem ser ouvidas com brevidade, a fim de evitar “
eventual confusão ou esquecimento de especificidades importantes para a elucidação dos fatos
” (STJ, EDcl no HC 283119/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 7.11.2017;
AgRg no HC no 805.073/PR - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] -15.9.2023
).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
Não há dúvida de que o decurso do tempo pode prejudicar a colheita da prova testemunhal. E, considerando a suscetibilidade a falhas da memória das testemunhas, principalmente em casos em que a principal prova é proveniente de agentes policiais que, pela natureza de sua atuação profissional e pelo contato diário com fatos criminosos semelhantes, torna imperiosa sua pronta oitiva, para evitar prejuízo na busca da verdade real dos fatos que poderia, até mesmo, prejudicar o próprio recorrente.
” (RSE no 1007030-62.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - 26.4.2023)

Noutro giro, a produção antecipada de provas é medida expressamente permitida pelo art. 366 de CPP, pois “
não fere o contraditório e a ampla defesa ou qualquer outra garantia, seja porque o ato contará com a presença do defensor público encarregado de tutelar os interesses do acusado, seja porque a
prova
produzida poderá ser repetida caso ele reapareça e assim requeira”
(RSE NU 1010564-77.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 4.8.2023).

Nesse quadro, a produção antecipada das provas, após o transcurso de mais de 3 (três) anos da data do fato e diante da falibilidade da memória humana, encontra-se devidamente justificada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
P
ROVIDO
para determinar
a produção antecipada da prova testemunhal [depoimentos dos policiais militares Elinaldo Chaves da Silva e Fernando dos Santos Brandão], nos termos do art. 366 do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024